Tribunal: TJDFT
Processo: 0730725-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Emenda à inicial. Inércia do autor. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão, em razão do não cumprimento da determinação de emenda, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, com a ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial quando identificados vícios ou ausência de documentos indispensáveis, sob pena de indeferimento da inicial em caso de não atendimento da determinação judicial.
4. A alegação de nulidade da intimação exige demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica quando o ato processual é disponibilizado no sistema eletrônico e incumbe ao advogado acompanhar o andamento do feito.
5. O não cumprimento integral da emenda determinada pelo juízo de origem configura hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não se confundindo com abandono da causa.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1640974, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022.